Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733204-58.2019.8.07.0001 APELANTE: PAULA FREITAS DE OLIVEIRA TORRES, JANAILTON LEITE TORRES APELADO: ALETHEIA CRISTINA FOPPA, JOSE WILSON SILVA DE SOUSA DESPACHO Intimem-se os réus/apelantes para comprovarem a impossibilidade de arcarem com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, contracheque e outros que entendam necessários. Após, conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR